Tribunal: TJDFT
Processo: 0711281-25.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA E INCÊNDIO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, o instituto da retratação, no contexto de violência doméstica, só é possível na forma do art. 16 da Lei no 11.340/2006.
2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando corroborada pelo Laudo de Perícia Criminal que aponta a ação humana como a causa mais provável do incêndio.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. Correta a valoração negativa das circunstâncias do crime de incêndio, tendo em vista ter sido praticado enquanto as vítimas estavam dormindo, o que aumentou o risco de morte e de lesão à integridade física.
5. O pedido de exclusão da pena de multa, sob a alegação de ausência de condições financeiras, deve ser analisado, no momento oportuno, pelo juízo de execução penal.
6. Recurso conhecido e improvido.